Tribunal: TJPA
Processo: 0861322-93.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0861322-93.2020.8.14.0301

APELANTE: MARIA JOSE SILVA DE MENDONCA

APELADO: JOCEIR VIEIRA DA SILVA, EVANGELINE DA JUSTA VIEIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0861322-93.2020.8.14.0301

APELANTE: MARIA JOSE SILVA DE MENDONÇA

ADVOGADO: CLAUDIO DE SOUZA MIRALHA PINGARILHO - OAB PA12123-A

APELADO:
JOCEIR VIEIRA DA SILVA e EVANGELINE DA JUSTA VIEIRA

Advogados dos APELADOS: EVALDO PINTO - OAB PA2816-A; FELIPE FARIAS BECKEDORFF PINTO - OAB PA32924-E

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. ALEGAÇÃO DE USO DE TÍTULO FALSO E ÁREA INFERIOR À CONTRATADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ OU DANO INDENIZÁVEL. IMPROVIMENTO DA APELAÇÃO

I. Caso em Exame

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de contrato de compra e venda de imóvel rural. A autora alegou que o título apresentado pelos vendedores era falso e que a área real do imóvel era inferior à anunciada.

II. Questão em Discussão

Discute-se a responsabilidade civil dos vendedores por supostos danos decorrentes da venda de imóvel com título posteriormente declarado falso e área inferior à contratada, bem como a existência de má-fé ou culpa na conduta dos apelados apta a gerar indenização.

III. Razões de Decidir

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código Civil, não se aplicando o Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade é subjetiva, exigindo prova de culpa. A autora não demonstrou que os vendedores agiram com dolo ou má-fé. Além disso, alienou o imóvel a terceiro, auferindo vantagem econômica, o que afasta a alegação de prejuízo. Não há prova de dano patrimonial líquido ou moral indenizável.

IV. Dispositivo e Tese

Dispositivo: Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

“Nas relações contratuais entre particulares, a responsabilidade civil exige prova de culpa ou dolo. A ausência de demonstração de má-fé na venda de imóvel com título posteriormente declarado falso, aliada à revenda do bem com vantagem econômica, afasta o dever de indenizar.”

Legislação Relevante Citada

Código Civil, arts. 186 e 927

Código de Processo Civil, art. 373, I

Jurisprudência Relevante Citada

TJ-MG, Agravo de Instrumento 16798206220238130000, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, julgado em 25/04/2024

TJ-RS - AC: 70085152452 RS, Relator.: Thais Coutinho de Oliveira, Data de Julgamento: 25/02/2022, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 09/03/2022)

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2025

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARIA JOSE SILVA DE MENDONÇA,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal que, nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA em face de

JOCEIR VIEIRA DA SILVA e EVANGELINE DA JUSTA VIEIRA
, julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

Aduziu a autora, ora apelante, na peça inicial (ID n° 21277007) que, em 16/12/2015, adquiriu dos requeridos imóvel rural localizado no município de Castanhal/PA, descrito em título definitivo do ITERPA nº 3010, cadastro nº 0210, com área de 30 hectares, pelo preço de R$ 110.000,00, sendo R$ 65.000,00 pagos no ato por cheque administrativo e R$ 45.000,00 na assinatura da escritura.

Sustenta, que ao tentar lavrar a escritura pública, o cartório recusou o ato por inconsistências, constatando-se, em processo administrativo do ITERPA, a falsidade do título apresentado. Alega ainda, que quando procedida à demarcação, verificou que a área real de posse era de apenas 20,5 hectares, e não os 30 declarados.

Relata ter realizado diversas benfeitorias no imóvel, tentado solução amigável com os vendedores e, diante da recusa, buscado a via judicial. Defende a responsabilidade dos réus pelos danos sofridos, eis que a privaram de utilizar o bem para obter financiamentos e executar projetos produtivos, culminando na necessidade de alienar a posse remanescente.

Assim, requer a condenação solidariamente dos apelados ao pagamento de R$ 102.924,60 a título de danos materiais e R$ 100.000,00 por danos morais, bem como custas e honorários advocatícios.

Contestação dos réus ao Id n° 21277041, oportunidade na qual rechaçaram integralmente os argumentos da exordial e pugnaram pela improcedência dos pedidos.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID n° 21277103) que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial, por entender que a parte autora não se desincumbiu do ônus de provar que os vendedores tinham conhecimento ou pretenderam lesar a autora e, tampouco, que mesmo após o repasse do terreno a terceiro teve algum prejuízo.

Em suas razões recursais (ID n° 21277104), sustenta a apelante, em suma, os mesmos argumentos da peça exordial, enfatizando que, independente de culpa pelo ocorrido, os apelados devem lhe indenizar, eis que foi enganada por eles, e que a sentença ignorou laudos periciais e demais provas produzidas, devendo ser reformada para condenar os apelados ao pagamento de R$ 102.924,60 a título de danos materiais e R$ 100.000,00 por danos morais.

Devidamente intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões (ID n° 21277110), oportunidade em que rechaçou integralmente os argumentos aduzidos no apelo e, ao final, pugnou pelo seu desprovimento.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado eis que a parte goza dos benefícios da justiça gratuita.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A controvérsia devolvida a este colegiado envolve a responsabilidade civil dos apelados por supostos danos materiais e morais decorrentes de contrato de compra e venda de imóvel rural firmado em 16/12/2015, cuja área anunciada era de 30 hectares e que, segundo a autora, apresentaria extensão real de apenas 20,5 hectares, além de estar amparado por título do ITERPA posteriormente declarado falso.

Adianto que a sentença não merece reparo.

Inicialmente, é importante esclarecer que a relação entre as partes não se caracteriza como consumerista, mas sim regida pelo Código Civil, eis que se trata de contrato de compra e venda entre particulares. É o entendimento da jurisprudência pátria:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA IMÓVEL. NEGÓCIO FIRMADO ENTRE PARTICULARES. RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA. APLICAÇÃO CDC. IMPOSSIBILIDADE. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373, I E II, DO CPC. -
Não é cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor em ação que versa sobre contrato de compra e venda de imóvel firmado entre particulares - Em face da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a lide deve ser examinada sob a ótica da regra geral de distribuição do ônus probatório, prevista no art. 373, incisos I e II do Código de Processo Civil
. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 16798206220238130000 1.0000.23.167981-2/001, Relator.: Des .(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 25/04/2024, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/04/2024)

Portanto, a pretensão indenizatória da apelante exige a presença cumulativa dos requisitos do art. 186 e 927 do Código Civil:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Portanto, nas relações regidas pelo Código Civil é necessário demonstrar, além do nexo causal e do dano, a ocorrência de dolo ou culpa do agente, sendo uma responsabilidade civil subjetiva (salvo exceções legais, que não se encaixam no presente caso). Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. OFENSAS VERBAIS. AMEAÇAS. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM MANTIDO.
1. A responsabilidade civil do réu, no caso concreto, deve ser analisada com base na teoria subjetiva, nos termos do que dispõem os artigos 186 e 927 do Código Civil. São pressupostos da responsabilidade civil subjetiva: a conduta culposa ou dolosa do agente (ato ilícito), o nexo causal e o dano, sendo que a falta de qualquer destes elementos afasta o dever de indenizar.
2. Caso em que a autora comprovou satisfatoriamente as ofensas e as ameaças proferidas pelo réu, do ônus que lhe incumbia, a teor do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 3. Dano moral presumido (in re ipsa) . Quantum indenizatório mantido em R$ 15.000,00, em atenção às peculiaridades do caso concreto e aos critérios estabelecidos pela doutrina e jurisprudência em casos símiles. 4. Termo inicial dos juros de mora alterado para o evento danoso, com forte na Súmula 54 do STJ. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - AC: 70085152452 RS, Relator.: Thais Coutinho de Oliveira, Data de Julgamento: 25/02/2022, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 09/03/2022)

Log, no caso em exame, competia à apelante, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, comprovar de forma robusta os fatos constitutivos de seu direito, em especial a culpa ou má intenção dos apelados ao vender imóvel amparado por título posteriormente declarado falso.

Todavia, da análise conjunta da prova oral colhida em audiência e dos documentos acostados aos autos, este Relator convence-se de que não houve má-fé por parte dos vendedores, os quais, ao que tudo indica, também adquiriram o bem confiando na legitimidade do título apresentado pelo possuidor anterior.

Por outro lado, é relevante notar que, enquanto busca indenização, a própria autora, em depoimento, reconheceu que o ITERPA sinalizou a possibilidade de regularização da área. Aliás, a apelante admite ter vendido a coisa litigiosa, conduta que revela postura incompatível com o interesse de permanecer com o imóvel e de ser ressarcida (Id n° 21277075).

Tal circunstância se agrava diante do fato de que, com a alienação, a autora auferiu vantagem econômica, o que fragiliza de forma substancial a narrativa de prejuízo indenizável.

Nessa perspectiva, a venda do bem a outrem revela ausência de interesse jurídico na declaração de nulidade do negócio ou no ressarcimento, pois eventual condenação atingiria direitos de terceiro de boa-fé.

Ademais, as provas constantes nos autos não demonstram que os apelados tinham conhecimento da falsidade do título emitido ou que tenham agido com dolo ou má-fé ao vender o imóvel à apelante. O contrato foi firmado com base no título que já acompanhava o bem desde a aquisição pelos réus, inexistindo elementos que indiquem intenção deliberada de causar prejuízo.

A despeito da frustração relatada, não há prova concreta de que, mesmo após a revenda, tenha a apelante experimentado prejuízo patrimonial líquido, tampouco dano moral indenizável.

Não se pode presumir dano quando o próprio bem foi transferido a terceiro mediante contraprestação financeira, o que inviabiliza a reparação pleiteada.

Portanto, entendo que a apelante não se desincumbiu do ônus probatório, de maneira que restam ausentes prova de ato ilícito e de dano efetivo remanescente, motivo pelo qual a improcedência dos pedidos deve ser mantida.

Diante do exposto, concluo que as razões e fundamentações do juízo de piso se mostram ponderadas e escorreitas, não merecendo reforma ou correção a sentença de mérito objurgada.

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 24/11/2025